Tribunal: TJES
Processo: 5019916-94.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019916-94.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDETE BATISTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONSTATADA. PLÁSTICO DESBLOQUEADO PELO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO EM VÁRIAS OPORTUNIDADES. AFASTADA A ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL.IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. A autora alegou que firmou contrato com o banco requerido acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples, mas verificou descontos referentes a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que afirmou não ter contratado.
3. O juízo de origem reconheceu a regularidade do contrato firmado e indeferiu o pedido de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi realizada de forma irregular ou fraudulenta; e (ii) saber se há ato ilícito do banco requerido a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado, com desbloqueio do plástico e utilização ativa pelo consumidor em diversas operações comerciais, conforme demonstrado nos autos.
6. Não houve demonstração de fraude ou ausência de clareza nas informações prestadas ao consumidor.
7. A inexistência de ato ilícito afasta a pretensão de indenização por danos materiais ou morais.
8. A sentença reconheceu que a parte recorrente realizou transações com o cartão de crédito consignado em diversos estabelecimentos, não restando configurada qualquer irregularidade ou abuso na contratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando demonstrado o desbloqueio do plástico e a utilização pelo consumidor.2. Não há ato ilícito que enseje indenização por danos materiais ou morais se comprovada a ciência do consumidor sobre a modalidade contratada e sua efetiva utilização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019916-94.2023.8.08.0012

RECORRENTE: CLAUDETE BATISTA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONSTATADA. PLÁSTICO DESBLOQUEADO PELO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO EM VÁRIAS OPORTUNIDADES. AFASTADA A ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL.IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. A autora alegou que firmou contrato com o banco requerido acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples, mas verificou descontos referentes a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que afirmou não ter contratado.
3. O juízo de origem reconheceu a regularidade do contrato firmado e indeferiu o pedido de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi realizada de forma irregular ou fraudulenta; e (ii) saber se há ato ilícito do banco requerido a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado, com desbloqueio do plástico e utilização ativa pelo consumidor em diversas operações comerciais, conforme demonstrado nos autos.
6. Não houve demonstração de fraude ou ausência de clareza nas informações prestadas ao consumidor.
7. A inexistência de ato ilícito afasta a pretensão de indenização por danos materiais ou morais.
8. A sentença reconheceu que a parte recorrente realizou transações com o cartão de crédito consignado em diversos estabelecimentos, não restando configurada qualquer irregularidade ou abuso na contratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando demonstrado o desbloqueio do plástico e a utilização pelo consumidor.2. Não há ato ilícito que enseje indenização por danos materiais ou morais se comprovada a ciência do consumidor sobre a modalidade contratada e sua efetiva utilização.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Claudete Batista
em face de
Banco BMG S.A.
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que firmou contrato com o banco requerido acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples, mas constatou, posteriormente, que os descontos em seu benefício previdenciário referem-se a cartão de crédito consignado – RMC, modalidade que afirma não ter contratado. Reputa a contratação abusiva e requer a nulidade da reserva de margem consignável, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de danos morais.

O requerido apresentou contestação (ID 12907135), na qual suscitou preliminares e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença de
improcedência
dos pedidos formulados na inicial (ID 12907158).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 12907167), alegando que a sentença não observou a vulnerabilidade do consumidor e a ausência de clareza e transparência na contratação. Ao final, requer a reforma da sentença com a procedência integral dos pedidos.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 12907170), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ausentes preliminares ou outras questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando que
a sentença deve ser mantida
. Explico.

A demanda envolve relação de consumo, devendo ser aplicada a legislação consumerista, inclusive no tocante à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 12 a 14 do CDC.

Contudo, embora o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) possa ensejar questionamentos quanto à clareza e à legalidade da contratação, no caso concreto, os elementos constantes dos autos afastam a tese de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Consoante se extrai da documentação apresentada pelo recorrido (ID 12907021), o cartão foi efetivamente utilizado pela autora para a realização de compras parceladas, com lançamentos registrados em diversas faturas, inclusive nos anos de 2020 e 2021 (págs. 142, 161, 162, 172, 173 e 174). Tal circunstância invalida a alegação de desconhecimento ou de ausência de contratação válida, pois evidencia o uso consciente e reiterado do serviço.

A jurisprudência das Turmas Recursais têm reconhecido a nulidade do contrato de cartão RMC em hipóteses em que o consumidor não utilizou o cartão ou não teve ciência da contratação, o que não se aplica à hipótese em exame.

No mais, não há prova nos autos de que a parte autora se encontrava em situação de vulnerabilidade agravada ou de hipossuficiência técnica capaz de comprometer a validade da contratação. Também não restou demonstrado qualquer tipo de dolo, coação ou omissão relevante por parte do banco recorrido.

Assim, não prospera o pedido de declaração de inexistência do contrato, tampouco a repetição de valores ou indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, o requerido logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, afastando a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial.

Diante do exposto, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)